Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700223-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA PEIXOTO DA SILVA AGRAVADO: ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por FLAVIA PEIXOTO DA SILVA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação à penhora, para admitir somente a penhora de 20% dos ativos financeiros existentes em conta corrente, porque originária do pagamento de pensão. Ainda na mesma decisão se determinou a realização de nova penhora de ativos financeiros, que resultaram no bloqueio de R$ 5.780,53. Quanto a essa última penhora, a devedora sustentou igualmente que referido valor também teria como origem crédito de pensão, que seriam sua única fonte de custeio para manutenção de sua família, pelo que ser requereu a imediata liberação, ou liberação de valor equivalente a 80%, como forma de viabilizar sua manutenção. Referido pedido foi indeferido, ao fundamento de que a conta corrente não seria utilizada unicamente para movimentação da pensão e também porque o bloqueio não indica que tenha recaído sobre a pensão. Contra essa última decisão é interposto o presente recurso, afirmando a Agravante a impenhorabilidade dos valores em sua conta corrente, por terem origem no recebimento de valores de pensão. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento em que a Agravante recorre de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação da devedora de que a penhora de ativos financeiros, com origem em valores recebidos a título de pensão, não é passível de penhora. A questão da penhora de créditos de origem no recebimento de pensão para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem resultou que a parte devedora demonstrou que a importância penhorada tem origem no recebimento da pensão, porque o contracheque juntado aos autos (ID 116380081 - Pág. 3) demonstra o recebimento do valor líquido de R$ 5.776,41, ao passo que o extrato bancário de ID 116380081 - Pág. 2, demonstra crédito e penhora de igual valor, além da penhora do saldo existente de conta corrente de R$ 4,12. Somadas, se encontra a importância penhorada de R$ 5.780,53. Dessa forma, se pode concluir que houve prejuízo de sua manutenção com comprometimento do mínimo existencial, porque penhorada a totalidade dos rendimentos mensais da devedora, e sem que a credora fizesse prova de qualquer outra fonte de renda da devedora. Quanto ao valor a ser desbloqueado e à luz da fundamentação já exposta (probabilidade do direito), entendo, tal como na primeira decisão prolatada na origem, que a liberação de 80% do valor bloqueado proporcionará a subsistência da manutenção da devedora e de sua família (urgência da medida), pois possui despesas correntes com aluguel e criação de dois filhos. Ademais, esse valor foi sugerido pela própria devedora para alcançar o cumprimento da sentença. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para limitar a penhora em 20% dos rendimentos mensais da devedora, determinando a liberação de 80%. Os atos de cumprimento da presente decisão ficarão à cargo do juízo onde se processa o cumprimento de sentença. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.